Tribunal: TJDFT
Processo: 0704293-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE. LEGITIMIDADE. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECENAL. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente o interesse recursal em relação a inversão do ônus da prova e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que tais questões não foram tratadas pela decisão agravada.
2. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal.
2.1. Não se conhece do pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva da parte por se tratar de matéria que não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido.
2. A prescrição da ação que busca o ressarcimento em face do Banco do Brasil, enquanto administrador do PASEP, deve ser regulada pelo prazo geral de 10 anos previsto no artigo 205 do Código Civil. Precedentes.
2.1. O termo a quo do prazo prescricional é a data em que o titular do direito tem conhecimento da violação, por aplicação da teoria da actio nata.
2.2. No caso, não transcorreu o prazo de dez anos entre o conhecimento do saldo supostamente incompatível e o ajuizamento da ação, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.